Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-80.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEZARIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 241.997.371-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000600-80.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Cezário Cardoso dos Santos

Apelado:
Banco Safra S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO EXCLUÍDO – CONTRATO INCLUSO NO SISTEMA DO INSS NO DIA 06.07.2016 E EXCLUÍDO EM 12.08.2016 – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA O DESCONTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar que o contrato foi excluído e não houve desconto no benefício da parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000600-80.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Cezário Cardoso dos Santos.

Apelado:
Banco Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cezário Cardoso dos Santos em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Safra S.A., julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o apelante interpôs o recurso pleiteando a total procedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação da contratação, bem como, afirma que inexiste nos autos prova de disponibilização do valor em favor do apelante. Por fim, pugna pela condenação do dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 140571667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000600-80.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Cezário Cardoso dos Santos

Apelado:
Banco Safra S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cezário Cardoso dos Santos propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignando c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Safra S.A., aduzindo que constatou no extrato emitido pelo INSS a presença de empréstimo consignado em seus proventos, sob o n. 0000002022862, no valor de R$ 3.397,72 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos) iniciando em agosto de 2016, tendo sido o contrato excluído com 01 (uma) parcela descontada.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento que o referido empréstimo foi excluído sem qualquer desconto referente ao contrato em questão, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), restando a exigibilidade suspensa (id. 140571661).

Inconformado, o apelante interpôs o recurso pleiteando a total procedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação da contratação, bem como, afirma que inexiste nos autos prova de disponibilização do valor em favor do autor. Assim, pugna pela condenação do dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
,
verifica-se pelo extrato do INSS acostado à inicial (id.140571225), o suposto empréstimo consignado, ora rechaçado, fora incluído no sistema em 06.07.2016, com data de exclusão em 12.08.2016, tornando-se impossível a efetivação

de qualquer desconto no benefício previdenciário do autor. Logo, o contrato foi excluído antes do termo inicial pactuado para que houvesse o primeiro desconto.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
O demandante nada comprovou, limitou-se em arguir a existência dos danos. Fundamenta seu pedido, tão-somente, na alegada ausência de contratação de empréstimo consignado, no valor do desconto no importe de R$ 103,60.

A instituição financeira juntou aos autos a planilha financeira do contrato (Id. 50754013), o qual demonstrou ter sido cancelado qualquer averbação ou desconto preterido.

O processualista Fredie Didier Júnior traz a lição acerca do ônus da prova:

"Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, , pág: 72).
[2]

Concluindo que:

"Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento".
[3]

Sendo assim, resta clarividente que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar. ”
(Id. 14051661).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022